Tribunal: TJMT
Processo: 1016501-94.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PAGAMENTO DE BOLETO FALSO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRESTADORA DE SERVIÇO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II DO CPC. FRAUDE EM BOLETO. FORTUITO INTERNO. TERCEIRO DE MÁ-FÉ QUE TEVE ACESSO AOS DADOS PESSOAIS E CONTRATUAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DA RAZOABILIDADE. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de procedência que condenou a recorrente ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e declarou a inexistência dos débitos, determinando a exclusão definitiva dos dados do autor dos órgãos de proteção ao crédito referente às parcelas 18 e 19 do financiamento contratado, sob o fundamento de que acolheu a teoria da asserção ou prospettazione.
2. Dados obtidos pelo fraudador, que induziu o reclamante a erro, por acreditar que estaria fazendo tratativas com funcionário do reclamado.
3.O risco de fraude é inerente à própria atividade empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse, com a ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o dano ao consumidor.
4. Assim, a recorrida incorreu na falha na prestação do serviço ao deixar que terceiros tivessem acesso aos dados da recorrida e utilizassem de modo indevido. Ademais, os dados informados pelo falsário deveriam estar sob a guarda e sigilo da empresa recorrente.
5. Danos morais configurados.
6. Recurso conhecido e desprovido

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016501-94.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EDSON PINTO DE ALMEIDA - CPF: 415.141.731-15 (RECORRENTE), DENISE FERNANDES BERGO - CPF: 540.769.000-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
COMPOSIÇÃO: DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (RELATOR); DRA LAMISSE RODER F. A. CORRÊA (1a VOGAL); DRA VALDECI MORAES SIQUEIRA (2a VOGAL). POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022